Tribunal: TJDFT
Processo: 0709299-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. RENDA BRUTA SUPERIOR AO PARÂMETRO OBJETIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPLETA. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DESCONTOS VOLUNTÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESPESAS CONTRAÍDAS POR LIBERALIDADE. IRRELEVÂNCIA PARA ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PADRÃO DE CONSUMO REVELADO EM FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. VEÍCULO COM IPVA DE ALTO VALOR. SITUAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM A ALEGADA VULNERABILIDADE ECONÔMICA. CUSTAS PROCESSUAIS QUE REPRESENTAM PERCENTUAL REDUZIDO DA RENDA BRUTA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO AO SUSTENTO PRÓPRIO OU FAMILIAR. INDEFERIMENTO MANTIDO.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judicial aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, existe presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC).
3. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão automática do benefício. O magistrado deve verificar se o requerente pode arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência ou de sua família.
4. Para a concessão do benefício, a análise judicial não pode se limitar a parâmetros objetivos, mas deve considerar a efetiva possibilidade de a parte suportar as custas, honorários e encargos processuais, com o objetivo de preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário.
5. A ausência de extratos bancários, quando solicitados ou necessários à comprovação da situação financeira real do requerente, compromete a demonstração da alegada hipossuficiência, pois impede a verificação de outras fontes de renda além daquelas declaradas.
6. A falta de documentação bancária completa impossibilita a análise de eventual comprometimento do mínimo existencial. Sem os documentos, torna-se inviável avaliar se existe efetivo comprometimento das condições mínimas de subsistência.
7. Os descontos decorrentes de empréstimos consignados, por constituírem obrigações assumidas por liberalidade do próprio requerente, não devem ser considerados para fins de redução artificial da renda disponível na análise da capacidade financeira para concessão da gratuidade de justiça.
8. O padrão de consumo revelado por faturas de cartão de crédito, propriedade de veículo com IPVA de alto valor e outras despesas não essenciais indicam capacidade econômica incompatível com a alegada insuficiência de recursos.
9. Recurso conhecido e desprovido.